Tribunal: TJDFT
Processo: 0738013-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROFESSORA: APOSENTADORIA EM 2014, COM INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). VERIFICAÇÃO DE PERÍODO DE EXERCÍCIO INFERIOR “EM CLASSES DE ALFABETIZAÇÃO”. ATUAL INTERESSE NO RECONHECIMENTO DO EXERCÍCIO “EM CLASSES DE ALFABETIZAÇÃO” NOS ANOS DE 1992 A 1998, PARA FINS DE ACRÉSCIMO NO CÔMPUTO DO PERÍODO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE NO ATO DA APOSENTADORIA A TOTALIZAR O PERCENTUAL DE 15%. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada, em 12.08.2019, pela requerente (professora aposentada da SE/DF). Afirma que, no processo de aposentadoria, teve reconhecido o exercício de atividade de alfabetização, nos períodos de 08.02.1988 a 28.04.1989, 12.03.1990 a 07.02.1992, 11.02.1998 a 30.1o.2017. Aduz que o pagamento da correspondente “Gratificação de Atividade de Alfabetização” (GAA) foi regularmente incorporada no percentual de 12,6%. Alega que a Secretaria de Estado de Educação-DF teria deixado de computar os períodos de 08.02.1992 a 18.03.1996 e 19.03.1996 a 10.02.1998, para fins de incorporação da GAA, “devendo este período ser computado aos já reconhecidos administrativamente, para totalizar o percentual de 15% a título de GAA”. Postula o reconhecimento do percentual de 2,4% a título de GAA e a condenação do ente federativo ao pagamento das parcelas vencidas e vincedas.
II. Nos moldes da Lei n. 5.105/2013: “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas [...]Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor” (grifos nossos).
III. No caso concreto, é de se pontuar que: (i) a recorrente aposentou-se em 16.04.2014; (ii) no ato da aposentadoria, restou reconhecido somente os períodos de 08.02.1988 a 28.04.1989, 12.03.1990 a 07.02.1992, 11.02.1998 a 30.1o.2017 (Id 13107827); (iii) declaração da Secretaria de Educação, no processo de aposentadoria, da atividade de regência e alfabetização da requerente nos períodos de 08.02.1992 a 18.03.1996 e 19.03.1996 a 10.02.1998 ( Id 13107836).
IV. Com efeito, a gratificação em comento é tipicamente propter laborem (Lei Distrital n. 654/94, artigo 1o e Art. 2o, § 2o; Lei Distrital n. 4.075/2007 e Lei Distrital n. 5.105/2013). Acresce que a Lei Distrital que originariamente teria instituído a gratificação (Lei n. 654/94), bem como as que a sucederam (Lei Distrital n. 4.075/2007 e Lei Distrital n. 5.105/2013, Artigo 19 e Artigo 30) não foram expressas no sentido de conferir qualquer direito financeiro retroativo, ou seja, o direito do servidor a receber a gratificação a quem teria laborado em “atividade de alfabetização”, antes de 1994, independentemente de quando se operaria a aposentadoria.
V. Nesse contexto, comprovado o tempo de atuação em atividade de alfabetização (08.02.1992 a 18.03.1996 e 19.03.1996 a 10.02.1998), exsurge a necessidade do decote do período anterior ao ano de 1994 (ausência normativa acerca da eficácia retroativa do pagamento ou incorporação da “GAA”, porquanto a legislação de regência -inclusive o Art. 21, § 2o, II e III da Lei Distrital no 4.075/2007, no ponto da retroatividade dos efeitos aos professores aposentados ou que vierem a se aposentar na vigência da lei- não se estenderia aos que estariam na ativa - antes de 1994 -, nem aos aposentados e aos que vierem a se aposentar no cargo de professor antes da instituição da aludida gratificação), a demonstrar o pleno atendimento das exigências legais à percepção da GAA à época nos períodos de 01.02.1994 a 18.03.1996 e 19.03.1996 a 10.02.1998, (tempus regit actum - Lei no 202/1991).
VI. Nesse quadro, escorreita a sentença de procedência dos pedidos a reconhecer o direito da requerente à percepção da GAA nos períodos de 01.02.1994 a 18.03.1996 e de 19.03.1996 a 10.02.1998, a totalizar o percentual de 15% (quinze por cento por cento), a ser incorporado em seus proventos de aposentadoria; e condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 3.500,64 (três mil e quinhentos reais e sessenta e quatro centavos), referente às parcelas vencidas e não pagas desde o mês de fevereiro de 2017, com todos os reflexos, além dos valores que se fizerem devidos até a efetiva implementação do percentual de 15% no contracheque da requerente.
VII. Por fim, sobre a correção monetária, a Corte Suprema, em recente decisão (vinculante – RE 870947 – Tema 810) firmou entendimento no sentido de que (grifo nosso): (...) quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Desse modo, impõe-se a fixação do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) como índice de atualização monetária, acrescido de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009 (STF, RE 870947/SE – Tema 810).
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Isento das custas processuais. Condenado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (Lei no 9.099/95, Art. 55).